Tribunal: TJES
Processo: 5008558-71.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008558-71.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADENILTON DE JESUS NASCIMENTO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NÃO VERIFICADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA - ORDEM DENEGADA.

1. A decisão primeva não se mostra genérica, tampouco destituída de fundamentação, pelo contrário, justifica a manutenção da decretação da prisão preventiva no resguardo da ordem pública, diante da gravidade concreta do ilícito praticado. Na hipótese, o paciente ceifou a vida de sua ex-companheira e de sua ex-sogra, com tiros na cabeça, supostamente motivado por ciúmes e vingança, bem como porque ele possuía quatro registros anteriores de violência doméstica.

2. Presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, a segregação cautelar deve ser mantida, não se mostrando conveniente e suficiente substituí-la por medidas cautelares diversas.

3. Situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas.

4. As condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não possuem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008558-71.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADENILTON DE JESUS NASCIMENTO DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) PACIENTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Extrai-se da denúncia que, no dia 25 de novembro de 2021, no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, o ora paciente, Adenilton de Jesus Nascimento Santos, se dirigiu à residência de sua ex-sogra, Silvanete dos Santos Freitas, e desferiu-lhe um tiro na cabeça, causando sua morte, eis que esta teria fornecido o número de telefone do réu ao atual namorado de Karina Freitas, ex-companheira do paciente, tendo o rapaz supostamente ameaçado Adenilton.

Em seguida, o denunciado foi até o local de trabalho de Karina e também efetuou um disparo em sua cabeça, levando-a à morte.

Ao apreciar o pedido liminar, restou destacado que o
habeas corpus
não é a via adequada para discussão aprofundada do mérito da ação penal, sob pena de se incorrer em substituição da competência do juízo de 1º grau. Desse modo, a alegação de que teria cometido o crime em razão de ameaças por ele sofridas, demanda dilação e revolvimento probatório, não pertinente na via do presente
writ
. (AgRg no HC n. 807.632/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

Ao analisar os autos, verifico que a decisão primeva não se mostra genérica, tampouco destituída de fundamentação, pelo contrário, justifica a manutenção da decretação da prisão preventiva no resguardo da ordem pública, diante da gravidade concreta do ilícito praticado.

No caso, o paciente ceifou a vida de sua ex-companheira e de sua ex-sogra, com um tiro da cabeça das mesmas, supostamente motivado por ciúmes e vingança, bem como porque ele possuía quatro registros anteriores de violência doméstica.

Ademais, já foram realizadas audiências de instrução de julgamento e proferida Sentença de Pronúncia. Destarte, após contato com provas produzidas em contraditório judicial, o magistrado manteve a prisão preventiva do ora paciente, pois ainda presentes os mesmos fundamentos.

Assim, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, bem como não se mostra conveniente e suficiente substituí-la por medidas cautelares diversas. Senão vejamos:

[...] tem-se por
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
(
STJ
, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021 - grifo nosso).

Ademais, situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório (AgRg no HC n. 633.976/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021).

No que concerne às alegações de que o paciente é trabalhador e tem residência fixa, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado
no caso dos autos
.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para denegar a ordem.

É como voto.